Tribunal: TJDFT
Processo: 0702181-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ÍNDICE DE CORREÇÃO APLICADO SOBRE O DÉBITO DERIVADO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROCESSO MOVIDO CONTRA O BANCO DO BRASIL. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. CONTRATO FIRMADO E CUMPRIDO PERANTE FILIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU AFERIDO DE ACORDO COM O ART. ART. 53, III, 'B', DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO NO DISTRITO FEDERAL. ESCOLHA SEM AMPARO NAS REGRAS DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E DA DISTRIBUIÇÃO DA JURISDIÇÃO ESTABELECIDA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Ainda que a escolha do foro pelo consumidor possa ser realizada com flexibilidade, ela deve ocorrer dentro dos limites legais, a fim de que se seja avaliada como competência territorial, à luz da Súmula 33 do STJ.
2. A distribuição aleatória de ações por consumidores, sem observar nenhuma das hipóteses legais que regem a competência territorial, enseja a constatação de incompetência absoluta, por afronta ao princípio do juiz natural, por violar o sistema de organização do Poder Judiciário e por afrontar própria parcela de jurisdição distribuída entre os órgãos judiciais.
3. Nos casos de distribuição aleatória de ações em outras Unidades da Federação, por consumidores em busca de prestação jurisdicional que lhe possa ser mais favorável, célere ou com custas processuais menos onerosas, constata-se que a afronta à regra de competência territorial estabelecida no art. 53, III, 'b', do CPC enseja hipótese de incompetência funcional de ordem constitucional.
4. Por força do art. 125 da CF/88, em respeito ao princípio federativo, e frente aos limites constitucionais da jurisdição, o Poder Judiciário Estadual é constituído para prestar jurisdição no âmbito das respectivas Unidades Federativas, por órgãos que são instituídos por critérios locais, observando extensão territorial, contingente populacional, volume de atividade jurídica, de acordo com questões legais e com a capacidade administrativa, fiscal e orçamentária de cada Estado da Federação e do Distrito Federal.
5. O ajuizamento de demandas no TJDFT discutindo relações jurídicas realizadas por filiais estabelecidas em todo o território nacional viola regra de distribuição de jurisdição e de competência funcional dispostas na Constituição Federal, em afronta ao pacto federativo, sendo passível de acarretar graves consequência de ordem jurídica e fiscais, pois o Poder Judiciário Distrital não foi constituído com estrutura e recursos para exercer jurisdição em todo território nacional.
6. Agravo de instrumento desprovido.